Tribunal: STF
Processo: ARE 1590297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (3X). CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL POR MÍDIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE ÀS RAZÕES JÁ APRESENTADAS PELA DEFESA PÚBLICA. PEDIDO DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE DEFESA. PREFACIAL REJEITADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ANALISADOS NO JULGAMENTO. MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO DESACOLHIDOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DESACOLHIDO. DOSIMETRIA. TRANSFERÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA ARREFECIDA PELO AFASTAMENTO DO SISTEMA TRIFÁSICO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 70, caput, do CP), com pena definitiva f ixada em 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 96 (noventa e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para RAFAEL, e em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para PAULO. Os fatos envolveram subtração de valores e celulares de um estabelecimento comercial e de suas funcionárias, mediante grave ameaça, com divisão de tarefas entre os réus e uso de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade trazida pela defesa constituída por PAULO, requerendo retirada do feito de pauta e reabertura de prazo para apresentação de razões, porque aquelas apresentadas pela Defensoria Pública encontram-se dissociadas dos fatos aqui em análise; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação de PAULO; (iii) examinar a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (iv) apreciar a possibilidade de desclassificação do crime para furto; (v) verificar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância, relativamente a PAULO; (vi) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a compensação entre reincidência e confissão espontânea e a aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP; (vii) revisar a pena de multa; e (viii) analisar pedidos de isenção de custas, detração da pena e prisão preventiva aplicada a RAFAEL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, não se olvida que a Defensoria Pública juntou aos autos razões fazendo referência a vítima e testemunhas outras. Trata-se, efetivamente, de razões relativas a outro processo (nº 500325224-2021.8.21.0035), no qual os mesmos réus são acusados de fato idêntico, com mesmo modus operandi, ocorrido no dia seguinte ao roubo aqui em análise. Tal equívoco da Defensoria Pública, contudo, não é capaz de trazer quaisquer prejuízos efetivos ao réu, justamente por se tratarem de fatos idênticos, ocorridos em dias subsequentes, então as teses defensivas esgrimidas estão perfeitamente adequadas aos presentes autos. De qualquer forma, a fim de não causar qualquer prejuízo ao réu, tampouco ensejar nulidade, os pleitos das duas defesas serão aqui analisados. Preliminar de nulidade e de retirada de pauta rejeitada.
4. No mérito, a condenação de PAULO é mantida, pois as provas nos autos, incluindo relatos das vítimas, confissão de RAFAEL e imagens das câmeras de segurança, comprovam a participação dele, que auxiliou RAFAEL na fuga, conduzindo o automóvel utilizado pela dupla. A participação consciente de PAULO - cuja versão de desconhecimento da ação, alegando que apenas estava trabalhando como motorista de aplicativo -, ficou clara pelo modo como operava, deixando o comparsa em locais próximos - mas não de fronte - aos comércios vítimas, permitindo a fuga, sem ser visto. Os réus já foram condenados, inclusive, por delito idêntico perpetrado no dia seguinte a esta ação.
5. O emprego de arma de fogo foi demonstrado pelos depoimentos das vítimas e é suficiente para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, mesmo sem a apreensão do artefato, conforme jurisprudência consolidada. Trata-se, ademais, de circunstância objetiva que, por isso, comunica-se a todos os autores do delito, conforme interpretação a contrario sensu do art. 30 do CP.
6. O concurso de agentes é caracterizado pela divisão de tarefas entre os réus, não sendo necessário ajuste prévio para a aplicação da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.
7. Quanto ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, importa sinalar que PAULO transportou o outro agente até o local do fato, permanecendo próximo, vigiando o cenário, bem como garantindo a rápida fuga do local, com a consequente consumação delitiva. Deste modo, se trata de clássica coautoria, em nítida divisão de tarefas, todas relevantes à consecução do objetivo ilícito comum.
8. O pleito de desclassificação para furto é desacolhido, pois ficou comprovada a grave ameaça exercida com arma de fogo, elemento essencial do tipo penal de roubo.
9. Na dosimetria, a majorante do concurso de agentes foi transferida para a primeira fase, conforme art. 68, parágrafo único, do CP, para evitar desproporcionalidade. A compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea foi aplicada a RAFAEL, considerando sua multirreincidência específica.
10. A pena de multa, pelo afastamento do sistema trifásico, foi reduzida para 36 dias-multa, para RAFAEL, e 30 dias-multa, para PAULO, à razão mínima legal, considerando corretamente o art.72 do CP, diante do concurso de crimes.
11. Ainda que detraído o período pelo qual RAFAEL ficou segregado provisoriamente, o regime inicial de cumprimento da pena se mantém fechado, diante da reincidência específica.
12. Quanto ao pagamento das custas processuais, considerando a precária situação econômica dos réus, acompanhados durante todo o processo pela Defensoria Pública, foi suspensa a sua exigibilidade, com base no artigo 98 do CPC.
13. Mantida a segregação cautelar de RAFAEL, porque permanecem hígidos os motivos a ensejar sua prisão. Ademais, providenciada a formação do PEC provisório, já está cumprindo, provisoriamente, a sua condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recursos defensivos parcialmente providos, a fim de reduzir as penas aplicadas a RAFAEL para 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa e a PAULO para 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, bem como suspender o pagamento das custas processuais, mantidas as demais cominações sentenciais.
Tese de julgamento: 1. O transporte de comparsa até o local do crime, a vigilância do cenário e a garantia da fuga configuram coautoria, afastando o reconhecimento da participação de menor importância. 2. O § 1º do artigo 29 do Código Penal aplica-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito, cuja colaboração seja de menor relevância para a consumação do delito. 3. A grave ameaça exercida com arma de fogo independe da apreensão do artefato para a incidência da majorante, bastando prova idônea de seu uso. 4. No concurso de causas de aumento da parte especial do CP, é possível transferir uma delas para a primeira fase da dosimetria, evitando aumento desproporcional da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. 5. A reincidência pode ser parcialmente compensada com a confissão espontânea, especialmente em casos de multirreincidência específica. 6. A pena de multa deve ser fixada em atenção aos vetores do art. 59 do CP e com as condições (e-STJ Fl.483) econômicas do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º e §2º; 33, §2º, “a” e “b”; 59; 61, I; 68, parágrafo único; 70; 72; 98; 157, §2º, II, §2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 07.03.2023; TJRS, Apelação Criminal nº 70079788774, Rel. Desª Isabel de Borba Lucas, j. 19.12.2018; TJRS, Apelação Criminal nº 70072596984, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, j. 28.03.2018; Apelação Criminal, Nº 50064372420198210073, Rel. Desª Naele Ochoa Piazzeta, j. 29.06.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente